Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INEXISTENTE. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. Na espécie, a direção do veículo foi entregue pelo recorrente a um menor de idade.
II. Nas razões recursais, o réu defende a ocorrência de erro de tipo, sob o fundamento de que as características físicas do menor o fizeram acreditar que se trata-se de pessoa maior e habilitada. Argumenta que foi negligente quando não verificou a real existência da habilitação para dirigir veículo. No entanto, não há modalidade culposa da conduta descrita no art. 310 do CTB e, por isso, sua conduta não é típica. Assim, requer a reforma da sentença com reconhecimento da sua absolvição.
III. Não assiste razão ao recorrente. Em audiência, o réu confirmou os fatos narrados na ocorrência policial e na denúncia, informando apenas o desconhecimento da ausência de habilitação do menor. Contudo, restou claro nas informações constantes dos autos e nas declarações prestadas pelo réu que o menor é pessoa de convívio diário com o condenado, não se mostrando razoável a afirmação de desconhecimento da idade do adolescente. Portanto, resta afastada a alegação de erro de tipo inescusável quanto às condições pessoais do menor.
IV. Sendo assim, demonstrada a materialidade e autoria da infração penal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O réu confirmou que entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, fatos que foram confirmados pelas declarações das testemunhas e demais provas juntadas aos autos.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.